Tribunal: TJMT
Processo: 0001747-74.2017.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001747-74.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL - CNPJ: 36.946.143/0001-38 (EMBARGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), AMERICO LAMBERTI - CPF: 505.204.588-34 (EMBARGANTE), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), Alexandre Isernhagen (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Embora a parte Embargante alegue omissão, os dispositivos invocados foram amplamente analisados e expressamente enfrentados no acórdão, assim como todas as questões pertinentes para a solução da lide. Sendo desnecessária a análise expressa de todos os dispositivos e argumentos trazidos, desde que o Acórdão seja fundamentado e a questão de fundo discutida nos autos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0001747-74.2017.8.11.0044.

EMBARGANTE:AMÉRICO LAMBERTI.

EMBARGADA:SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
AMÉRICO LAMBERTI
, contra Acórdão de ID n. 215009694 que
DEU PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela Embargada.

Em suas razões, o Embargante aduz a ocorrência de omissão, conquanto
“Em sucinta análise vemos que a Exma. Desembargadora deixou de analisar algumas das provas produzidas, sendo a análise sobre a perícia técnica realizada, e os depoimentos das testemunhas da parte requerida, analisando somente as provas produzidas pela parte autora. De tal modo, considerando a falta de apreciação dos mencionados elementos probatórios, há claramente configurado a omissão.”.

Assevera
“Ademais, temos que a perícia da ação tem plena interferência com a decisão destes autos, vez que o seu resultado caracteriza fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, influindo diretamente no julgamento de mérito. Afinal a perícia realizada apresentou evidencias concretas de que a área em litigio denominada LOTE “JERAG” adentra em apenas 2,91 hectares na posse do Sr. Américo Lamberti, coadunando com a perícia, importante expor que a Apelante não juntou qualquer documento que comprove a posse/propriedade/domínio sobre a área alegada. Assim, Excelência, resta objetivo que as terras da SOPAVE não foram turbadas, pois, somente com advento da perícia técnica que se constatou a existência do excedente de apenas 2,91 hectares, os quais ficam na posse do Sr. Américo.”.

Menciona sobre a prova testemunhal
“Nota-se que todas as testemunhas trazidas pela parte requerida são, em sua maioria, vizinhos da área ou que já laboraram em área vizinha e que puderam constatar a posse exercida pelo requerido com maior precisão Por outro lado, as testemunhas da autora trazidas em audiência de instrução e julgamento já trabalharam para a empresa em momento anterior à propositura da ação, cujas narrativas são unicamente em relação aos estudos já havidos na propriedade a mando da autora.”

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas em ID n. 218301194.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante suscitar a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da Turma para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto à conclusão da perícia, de que este estaria apenas em parte da área da objeto dos autos, bem como não foram consideradas as oitivas de suas testemunhas, tais questões foram expressamente analisadas no voto vencedor, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração, a saber:

“...Pois bem. A Ação de interdito proibitório fora proposta no fito de proteção possessória de parcela de Área de Reserva Legal da Fazenda Sopave Norte S/A, localizada à margem direita do Rio Ronuro, que ocupa, em parte, o lote JERAG, pertencente à Apelante, tendo em vista que o Apelado havia promovido atos de turbação à posse exercida pela mesma, mediante a inserção na base de dados do INCRA, de perímetro de suposta propriedade rural denominada

“Fazenda Felicíssimo”, com 1.727,6128ha, obtendo com esse ato turbatório o relatório de pedido de inscrição no SIGEF n. 2ce403b344b94548954a798f2b020c11.

Acerca da controvérsia, como sabido, nos termos do art. 567 do CPC, tem-se que “o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito”.

Preleciona Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald sobre o interdito proibitório:

“(...)

Historicamente denominado de embargos à primeira, o interdito proibitório pode ser conceituado como a defesa preventiva da posse, diante da ameaça de iminentes atos de turbação ou esbulho, objetivando impedir a consumação do ato de violência temido (art. 932, CPC). O possuidor inibido pelo fundado receio de sofrer agressão próxima, dirige-se ao magistrado, a fim de pleitear uma liminar que obrigue o réu a abster-se de concretizar a agressão, mediante imposição de preceito proibitório, com a cominação de pena pecuniária – multa diária -, em caso de transgressão ao preceito.

(...)

Quem quer que pleiteie a proteção preventiva deve demonstrar a gravidade, seriedade e a motivação objetiva das ameaças contra a sua posse, mesmo que ditas ameaças sejam meramente verbais. Não é possível deferir o remédio acautelatório àqueles que demonstram mera cogitação de um temor subjetivo, sem provas convincentes da ocorrência de um fundamento real. Falece de interesse de agir o possuidor que não seja capaz de provar o real perigo de lesão.

(...)

(In Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2013, pp. 216-217).”

Constituindo o interdito proibitório tutela de caráter possessório inibitório, para a sua obtenção é necessário que a parte comprove a posse anterior sobre o imóvel, bem como a ameaça de turbação ou esbulho, divergente da ação de manutenção e reintegração de posse, onde a ofensa em concreto já ocorreu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. - INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS. O INTERDITO PROIBITÓRIO VISA IMPEDIR ATOS DE TURBAÇÃO E ESBULHO E TEM COMO REQUISITO A PROVA DA POSSE E DE JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE AUSENTE O JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADA; E SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50000355420178210118, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 25-05-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVADOS OS REQUISITOS LEGAIS, ISTO É, POSSE ANTERIOR BEM COMO A AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50008007620178210101, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 15-12-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. PREVÊ O ART. 567 DO CPC QUE O POSSUIDOR DIRETO OU INDIRETO QUE TENHA JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADO NA POSSE PODERÁ REQUERER AO JUIZ QUE O SEGURE DA TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE. IN CASU, DEMONSTRADO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR PELO APELADO E SEU GENITOR, ASSIM COMO JUSTO RECEIO DE TER A POSSE MOLESTADA E SOFRIDO AMEAÇAS, INCLUSIVE HAVENDO IMPEDIMENTO DE INGRESSO NA ÁREA, SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50007804920198210155, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 07-12-2023)”

“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM APELAÇÃO. COM O JULGAMENTO, PELO COLEGIADO, DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, SOBREVEIO A PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Tutela Antecipada Antecedente, Nº 52047708820228217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 24-11-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ESTÁ CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DA PARTE AUTORA, DA AMEAÇA DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 567 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS ACIMA DESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 50015521220218210100, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 26-10-2023)”

Logo, a controvérsia, em síntese, diz com o (eventual) fundado receio de que a parte autora, ora Apelante, possa vir a ser molestada em sua posse.

Nas circunstâncias, verifica-se que a Apelante logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.

Ocorre que da análise das provas, a sentença não deu correta solução à demanda, porque, efetivamente, a Recorrente fez prova de exercício regular sobre a posse da área sobre a qual pretende proteção possessória, oriunda de atos turbativos pelo Apelado.

Com efeito, o conjunto probatório produzido nos autos dá conta que a Apelante se desincumbiu a contento do seu ônus probatório, sobretudo porque comprovado que, além de legítima proprietária da integralidade do bem imóvel objeto do litígio, com mais de 44 mil hectares, consoante faz prova da cópia da matrícula registrada sob o n. 116, do RGI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 339/353 – Ids 2065985 a 20651989), exerce de forma regular a posse sobre ela, tanto que procedeu com a defesa possessória anterior à presente lide envolvendo a mesma fração ideal representada pela porção de terras que integra o lote denominado “JERAG” por meio da Ação de Manutenção de Posse sob o n. 205/2005 movida em desfavor de Nivaldo Barracão, que a exemplo desta ação interditória, teve desfecho favorável à legítima proprietária.

Frisa-se, não apenas o Parecer Técnico impugnado, dão conta que a área turbada é do Apelante, ao menos desde o ano de 2002, especialmente os documentos de fls. 61-170 descrevem a origem dos títulos dominiais e delimitam a área da fazenda. Os documentos de fls. 172-247 demonstram os projetos de Licenciamento Ambiental – LAU, além dos documentos de fls. 289-441 que apontam, repriso, as decisões em ações de proteção possessória anteriormente ajuizadas, em relação à mesma área, proferidas em favor da autora/Recorrente.

Pari passu, em sendo o Cadastro Ambiental Rural (CAR), obrigatório para imóveis rurais, tal é dispensado nos casos em que a área de reserva legal (ARL) já tenha sido averbada na matrícula do imóvel, indicando o perímetro e a localização da mesma e apresentada ao órgão ambiental competente, conforme feito pelo Apelante e comprovado através dos documentos relativos ao memorial descritivo da reserva legal (fls. 71 do ID 47835852); Projeto Técnico de Licenciamento Ambiental Único (fls. 51 – ID 47835852); mapa temático da propriedade rural (fls 67 – ID 47835852, donde se extrai a área de reserva legal mantida no interior do imóvel passou a ser de 33.743,227 ha (trinta e três mil, setecentos e quarenta e três hectares, duzentos e vinte e sete hectares), abarcando, a integralidade da área do litígio.

De outro lado, da documentação colacionada pelo Apelado, bem como pelas testemunhas arroladas, o que se extrai é que a mesma não se mostra apta a comprovar que este exerce atos de posse sobre o lote litigioso, até porque se trata de área de Reserva Legal, conforme já mencionado, restando impossível mensurar que os limites e confrontações indicados nos memoriais descritivos tenham alguma similaridade com a área objeto desta lide, bem como inviável agregar a posse atos de desmatamento reconhecidos pelo Apelado, e que foram realizados ao arrepio da Lei.

Do cotejo sentencial, em especial das testemunhas arroladas, todas reconhecem a existência da área JAREG, e ao contrário do posto em sentença, não afirmam a posse do Apelado no pedaço de área objeto do litígio, vejamos:

“...Realizada audiência de instrução e julgamento, foi realizada a oitiva da testemunha Ivo da Cunha, o qual relatou “Que frequenta a fazenda desde 1992 e presta serviços à fazenda desde quando nessa época se tratou o investimento de uma PCH. (...) Que já esteve pessoalmente na fazenda Sopave Norte. Que sobrevoou a fazenda e percorreu por terra todo esses espaço (...) Que tinha que haver a garantia de que estariam preservando as área de reserva. Que lá existe um marco divisório que é um rio sobre a questão da reserva do que podia movimentar ou não dentro da linha limítrofe permitida. Que nessa área da reserva sempre existiu uma pequena sede que tinha pessoa que cuidava dessas áreas consideradas reservas. Que entende que existe a direita desse processo do rio Ronuro tínhamos toda a parte de reserva que era justamente o cuidado que tinha e à esquerda do rio Ronuro é onde tem toda a área aberta. (...) Que o lote Jerag de fato ficava à direita do rio Ronuro. (...)”

Por sua vez, a testemunha Moze Agamenon relatou “(...) Que já esteve fazendo alguns trabalhos na fazenda, principalmente no ano de 2002, um trabalho de auditoria na área contábil, no não de 2002, 2005, 2008 e 2019. Que havia um trabalho de levantamento patrimonial de todo o contesto de toda área que engloba a fazenda, onde tinham que mencionar nesse trabalho as páreas que ela tem, principalmente a área de preservação, para que pudessem validar nos órgãos, como Incra. Que foi um trabalho de longo prazo, ficavam mais de 30 dias e percorreram as divisas para poder mensurar o relatório, pois ele é auditado, quando ele é assinado tem uma validade. Que andaram na área aberta e também todas as divisas do outro lado do rio.

Que tinha o rio e atravessavam uma ponte para ir até a área de preservação. Que a margem direita do rio era a área de reversa. Que a área esquerda era a área aberta. Que não verificou nenhuma benfeitoria feita nessa área. Que a área de reserva legal era computada, porque hoje todos os órgãos são totalmente interligados, se a área tiver algum tipo de embargo não consegue emitir nota fiscal, liberação do CNPJ, por isso a importância dos auditores e engenheiros estarem in loco. (...) Que não foi visualizado em 2002 área plantada local. Que a última vez que esteve na área foi em 2019. (...)”

Por conseguinte, foi tomado o depoimento da testemunha Marcus Rosa Jorge da Cunha “(...) Que conhece a área e já esteve lá pessoalmente, percorrendo as divisas. Que foi contratado para fazer o licenciamento ambiental e para fazer esse trabalho precisa percorrer todos os limites. Que tem uma parte da propriedade que é reserva legal que fizeram levantamento da área explorada e quando foram medir a área da reserva leal da propriedade identificaram que tinham pessoas lá e que avisou a diretoria sobre o caso. Que encontrou pessoas na parte fechada, depois do rio. Que se lembra do lote Jerag e que não se lembra de benfeitoria. Que passa uma estrada bem no meio do lote Jerag e onde mediram não tinha nenhuma benfeitoria. Que não se recorda de ver a fazenda felicíssimo. Que a Fazenda Sopave Norte se enquadra na vegetação de floresta e tem que ter reserva legal, então a maior parte da propriedade é reserva legal. Que teve uma pessoa que mostrou todas as divisas e foram levantando na parte específica do lote Jerag e já tinha as divisas pré definidas. Que foram levantando de acordo com a matrícula e de acordo com os vizinhos que foram informando.

Que é engenheiro ambiental e técnico em agrimensura. Que tinha pessoas mas não especificamente no lote Jerag. (...) Que viu uma área em estado de regeneração. Que uma pequena área a floresta estava se recompondo. (...)”.

Após, foi realizada a oitiva do informante Gutemberg Olímpio Ferreira, arrolado pelo requerido, o qual informou em juízo “Que conhece a área do requerido Américo desde 1990. Que é vizinho. Que a estrada era divisa e tinha cerca dividindo a área da testemunha com a do requerido. Que a estrada passava todos os confrontantes, que a estrada era cumprida até sair em Santiago do Norte por ali. Que os vizinhos do requerido, era a testemunha e o outro era a fazenda estrada do Zumba e depois passou a ser do Tomas, Fazenda Santa Helena. Que a Sopave era depois do outro lado do Rio Ronuro. Que o que pelo o que a testemunha saiba quando compraram tudo ali era dividido e comprado de terceiro. Que era posse de boa fé. Que tinha um rapaz que morava lá e tinha uma parte formada já, formada de capim, pelo jeito mais de 400 hectares. Que o requerido tinha funcionário nessa fazenda. Que tinha casa também. Que sempre teve um funcionário lá. (...). Que a testemunha adquiriu a área em 1990 do Senhor Pedro Pizzarro, onde tá a casa branca hoje tá Arara Azul nela e vendeu em 2000 por aí e que tem contrato disso. (...) Que os filhos que tomavam conta (...).”

Do exposto, a Apelante provou suficientemente o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a prática de moléstia injusta à sua posse, praticada pelo Apelado, razão pela qual deve ser reformada a sentença, sendo hipótese de procedência do pedido vindicado na presente Ação de Interdito possessório manejada por Sopave Norte S/A – Mercantil Rural.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrio, inclusive desta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA POSSE – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A utilização da área, com mera detenção, não induz direito possessório, como se dono fosse. 2- Comprovada a posse pela parte autora, além da condição de meros detentores dos requeridos, deve a sentença de procedência ser mantida.” (N.U 0021623-05.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO DEPOIMENTO PESSOAL DE UM DOS APELANTES – REJEIÇÃO – INVASÃO DE LOTEAMENTO RURAL – DEMONSTRAÇÃO – PROPRIEDADE E POSSE DOS AUTORES – COMPROVAÇÃO POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMO RESERVA (VEGETAÇÃO NATIVA) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 927 E 932 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO. “Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES). Para a utilização do interdito proibitório deve a parte autora comprovar três requisitos essenciais: a posse atual, sendo que esta deve ser justa, ou seja, não pode ser violenta, precária ou clandestina; a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; e, por derradeiro, o justo receio de que tal ameaça venha a se concretizar. Se do conjunto probatório produzido nos autos, os autores lograram demonstrar com robustez que além de serem proprietários dos lotes em questão, também exercem a posse sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprovaram a invasão nos imóveis pelos requeridos, por meio do Auto de Constatação realizado pela Polícia Judiciária Civil, boletim de ocorrência, fotografias e depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais dos artigos 927 e 932 do CPC/73.” (N.U 0001899-94.2012.8.11.0013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

“POSSESSÓRIA. Reintegração de posse. Falta de prova bastante do efetivo exercício da posse pelo autor e da verificação do esbulho pelo réu sobre a área litigiosa. Hipótese em que, à falta de perícia, deve prevalecer o levantamento topográfico planimétrico apresentado pelo demandado, que, somando com as demais provas coletadas, evidencia que a área ocupada pelo réu é contígua aos lotes sobre os quais exerce o autor a posse. Pedido inicial julgado improcedente. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.” (TJSP; Apelação Cível 0007841-98.2014.8.26.0505; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATOS DE POSSE PELO AUTOR. REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 927 DO CPC. CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROVA INSUFICIENTE. 1. Deixando o autor de demonstrar os requisitos exigidos para a reintegração de posse, nos termos do artigo 927 do CPC, em especial, os atos inerentes à posse, e sendo insuficiente instrumento particular de cessão de compromisso de compra e venda de imóvel apresentada para demonstrar a posse efetiva do autor, confirma-se a sentença que julgou improcedente o pedido. 2. Recurso não provido.” (TJ-DF – APC: 20130610120707, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 06/05/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: 262)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.

Inverto os ônus sucumbenciais, sendo necessária a majoração da verba honorária DE 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.”.

Imperioso salientar que inexiste, na legislação de regência, o dever de o julgador enfrentar, um a um, os dispositivos legais que fundamentam a pretensão recursal. Ao determinar a análise de
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada”
, o artigo 489, §1º, inciso IV, da novel legislação processual não impõe ao julgador o dever de tecer considerações sobre todas as regras legais citadas pela parte recorrente – entendimento que obstaculizaria a efetivação do princípio da razoável duração do processo. Determina, tão somente, sejam motivadamente afastadas as alegações que, em tese, seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, o que restou observado pelo acórdão embargado.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024